Tribunal: TJDFT
Processo: 0708786-63.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0708786-63.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALTUIR DOMINGOS COSTA, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER APELADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, VALTUIR DOMINGOS COSTA DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 67265938, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 1a Sessão Virtual e incluído em sessão presencial, nos termos do artigo 4o, inc. III, da Portaria GPR 841 de 17/5/2021. Anote-se inscrição para Sustentação Oral. Int. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora